Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737535-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES ARGUIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de apreciação, pelo Conselho Especial, das razões apresentadas no agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator da APC no 0707944-11.2021.8.07.0000, em trâmite perante a 4a Turma Cível deste Tribunal, com pedido de deflagração de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Naqueles autos, a 3a Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pleitos formulados por Luiz Carlos da Silva Ramos em face de Jayro Gabriel Fonseca Dornelles para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e determinar o consequente despejo, tendo sido firmado o prazo de quinze dias para desocupação voluntária e entrega das chaves do imóvel localizado no SHIS QI 31, Condomínio do Lago Sul, Conjunto C, Casa 10, Lago Sul, Brasília- DF, CEP 71676-250. Após a interposição do apelo, o recorrente JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES formulou pedido de concessão de efeito suspensivo – distribuído à 4a Turma Cível (Des. Arnoldo Camanho de Assis). Sobrevindo a decisão monocrática de indeferimento, o apelante interpôs agravo interno – pendente de análise por aquele colegiado. Nestes autos, postula a apreciação, pelo Conselho Especial, das razões apresentadas no aludido agravo interno, com pedido de deflagração de incidente de arguição de inconstitucionalidade. É o breve relatório. Decido. É manifesta a inadmissibilidade da pretensão. Nos termos do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil – cujo teor é reproduzido pelo art. 265 do RITJDFT –, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Dito de outro modo, a mencionada espécie recursal conduz as questões e matérias apreciadas na decisão monocrática ao exame do colegiado daquele órgão em que tramita o recurso ou ação originária. No caso vertente, em razão da unirrecorribilidade, a decisão proferida pelo Relator da APC no 0707944-11.2021.8.07.0000 – quanto à concessão de efeito suspensivo ao apelo – somente pode ser examinada pela 4a Turma Cível. Para que um agravo interno seja apreciado pelo Conselho Especial (art. 28, inciso III, RITJDFT), a insurgência deve desafiar decisão monocrática proferida em processos de sua competência, prevista no artigo 13 do Regimento Interno desta Corte. Ademais, convém pontuar que, embora o Conselho Especial seja o órgão competente para processar e julgar a arguição de inconstitucionalidade (art. 13, inciso I, alínea “h”, RITJDFT), tal incidente somente pode ser deflagrado em face de lei ou ato normativo, e a arguição deve ser dirigida ao órgão a que competir o conhecimento do processo. Em suma, deve a parte submeter o pedido ao órgão fracionário (Turma ou Câmara) e, caso constatado por aquele colegiado o potencial confronto com as normas constitucionais, a questão é remetida ao Conselho Especial. Ou seja, cabe ao órgão fracionário (Turma ou Câmara) o juízo de admissibilidade da pretensão declaratória. Confira-se: Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo. Art. 949. Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Assim também dispõe o Regimento Interno: Art. 287. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público poderá ser arguida incidentalmente perante o Conselho Especial ou qualquer outro órgão fracionário nos julgamentos de sua competência. [...] § 2o Em seguida a questão será submetida ao órgão colegiado ao qual competir o conhecimento do processo. [...] Art. 288. Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; II - acolhida, lavrar-se-á acórdão e a questão será submetida ao Conselho Especial, com o encaminhamento do processo. Nesse descortino, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de arguição de inconstitucionalidade, porquanto manifestamente inadmissível (art. 87, inciso IX, RITJDFT). Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator